Tribunal: TJSP
Processo: 2128491-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Cobrança de IPTU e taxas pelo Município de Campinas – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo – CDHU – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade – Participação do Estado de São Paulo como detentor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Cobrança de IPTU e taxas pelo Município de Campinas – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo – CDHU – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade – Participação do Estado de São Paulo como detentor da quase totalidade do seu capital social – Não sujeição às normas que regulam a livre iniciativa – Aplicação da limitação constitucional (imunidade) que veda a instituição de impostos por um ente federativo sobre o patrimônio do outro – Inteligência do art. 150, VI, "a", da CF – Imunidade tributária recíproca configurada. Inaplicabilidade do artigo 173, § 2o, da Constituição Federal – Isenção tributária concedida, conforme art. 5o da Lei Municipal 8.872/96 – Exceção que deve ser acolhida para extinguir a execução em relação à agravante – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2128491-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, Des. Burza Neto.
Acórdão com o relator sorteado, Des. Henrique Harris Júnior.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128491-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 18059/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2128491-93.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de
São Paulo - CDHU
AGRAVADO: Prefeitura Municipal de Campinas
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Exceção
de
pré-
executividade em execução fiscal Cobrança de IPTU e taxas
pelo
Município
de
Campinas

Companhia
de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo

CDHU Sociedade de economia mista Substituição das
pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais
de interesse da coletividade Participação do Estado de São
Paulo como detentor da quase totalidade do seu capital social
Não sujeição às normas que regulam a livre iniciativa

Aplicação da limitação constitucional (imunidade) que veda a
instituição de impostos por um ente federativo sobre o
patrimônio do outro Inteligência do art. 150, VI, “a”, da CF
Imunidade tributária recíproca configurada. Inaplicabilidade do
artigo 173, § 2o, da Constituição Federal Isenção tributária
concedida, conforme art. 5o da Lei Municipal 8.872/96

Exceção que deve ser acolhida para extinguir a execução em
relação à agravante
Decisão reformada
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo CDHU
contra decisão interlocutória que, em execução fiscal que lhe move a
Prefeitura do Município de Campinas para cobrança de valores
correspondentes a IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2014 a 2016,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, afastando as alegações de
ilegitimidade passiva, imunidade tributária recíproca, isenção, e, finalmente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128491-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impenhorabilidade
do
bem,
determinando,
consequentemente,
o
prosseguimento da execução. Aguarda a recorrente o afastamento da
objurgada decisão para que, acolhida sua impugnação, seja decretada a
extinção da ação, sem resolução de mérito, com a condenação da agravada
nos ônus decorrentes da sucumbência.
Recurso regularmente processado com a concessão do
efeito suspensivo (fl. 30).
Contraminuta apresentada às fls. 34/50.
É o relatório.
Como relatado, trata-se de executivo fiscal ajuizado pela
Prefeitura Municipal de Campinas objetivando o recebimento de IPTU e taxas
de lixo dos exercícios de 2014 a 2016.
A executada, ora agravante, por meio de exceção de pré-
executividade alegou, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da execução, por entender que faz jus à imunidade tributária, nos
termos do art. 150, III, a, §2o, da Constituição Federal. Além disso sustentou
que, com base na Lei Municipal no 8.872/1996, foi celebrado convênio com a
Municipalidade de Campinas, e que, por meio do seu artigo 5o lhe fora
outorgada a isenção de tributos enquanto o imóvel estiver em seu domínio. Por
fim, defendeu a impenhorabilidade do bem, já que desenvolve prestação de
serviço público essencial. Desse modo, requereu a extinção da execução.
Sobreveio a decisão agravada, que rejeitou a exceção oposta, contra a qual
ora se insurge.
O recurso comporta provimento.
Com
efeito,
a
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo-CDHU, sociedade de
economia mista integrante da administração pública indireta do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128491-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Paulo, foi instituída mediante autorização da Lei Estadual no 905/75, com a
finalidade precípua de “(...) promover a ascensão social das famílias urbanas
com renda equivalente a até cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a
essas famílias: I - redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional;
II - atendimento da demanda de habitações das novas famílias; III - condições
para melhoria e ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos
serviços urbanos essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade de
organização comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda sob a égide da política social de subsídios.
Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos fundamentais
sociais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a moradia. Nada
obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art. 196 da CF,
integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir o dever do Estado, quase integralmente
sob regime jurídico administrativo, fazendo parte da administração pública
indireta, a CDHU desempenha munus público e deve ser contemplada pelo
beneplácito constitucional conferido às pessoas políticas, de modo que a
imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando
delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos
impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o
princípio da imunidade recíproca.”
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Carta Constitucional, que consagra a regra da imunidade
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário,
24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128491-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outro. Confira-se:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios: (...)
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(...)
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente
ao bem imóvel.”
Note-se que a exceção de que trata o § 3°, do art. 150,
da CF, atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras
de serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
porque, embora sujeitas ao regime de direito privado, quando exercentes de
atividades públicas, sofrem influxos do direito público e, por tal razão, devem
gozar de privilégios e prerrogativas atribuíveis a entidades estatais
centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada na vida da empresa. Ou seja, a titularidade e
a efetiva prestação do serviço público se confundem com o próprio ente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128491-93.2020.8.26.0000 -Voto no
6
estatal.
Nada obstante, conquanto o art. 173, § 2o da Constituição
Federal preveja que as sociedades de economia mista não gozam dos
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, há entendimentos
jurisprudenciais consolidados no sentido de que, atendidos os requisitos
constitucionais e legais, é possível aplicar-se a imunidade sub judice às
empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE 407.099 reconheceu
que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas na prestação
de serviços públicos essenciais previstos na Constituição Federal, devem ser
beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser extensivo às
Sociedades de Economia Mista. Nesse contexto, pode-se tomar como
exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do direito
fundamental à moradia, dever do Estado na conformidade do art. 6o da
Constituição Federal, como já antecipado.
A propósito, podemos nos valer de mais um elucidativo
ensinamento de Roque Antonio Carraza, in verbis:
“Excepcionalmente admite-se que o Estado intervenha no campo
reservado à livre iniciativa, o que ele faz por intermédio de suas
empresas públicas e de suas sociedades de economia mista. Quando
isto acontece, deve submeter-se ao regime jurídico tributário aplicável
às empresas privadas, conforme estatui o já estudado art. 173 da
Carta Magna.
Quando, porém, a empresa pública ou a sociedade de economia
mista são delegatárias de serviço públicos ou de poder de
polícia, elas, por não concorrerem com as empresas privadas,
não se sujeitam aos ditames do precitado art. 173.
O que estamos querendo significar é que as sociedades mistas e
as empresas públicas, enquanto delegatárias de serviços
públicos ou de atos de polícia, são instrumentos do Estado e,
neste sentido, são entidades tão públicas quanto ele.
Desempenham atividades que as empresas privadas jamais
assumiriam, a não ser que contratadas pelo próprio Estado, sob
a forma de concessão ou de permissão.
Podemos, pois, dizer que, neste caso, as sociedades de
economia mista e as empresas públicas, pelas atribuições
delegadas de poder público que exercitam, são, tão-só quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128491-93.2020.8.26.0000 -Voto no
7
forma, pessoas de direito privado.
Quanto ao fundo são instrumentos do Estado, para a prestação
de serviços públicos ou a prática de atos de polícia. Acabam
fazendo as vezes das autarquias, embora damo-nos pressa em
proclamar com elas não se confundam. Neste sentido, enquanto
atuam como se pessoas politicas fossem, as empresas públicas
e as sociedades de economia mista não podem ter embaraçada
ou anulada sua atuação publica por meio de impostos. Esta é a
consequência de uma interpretação sistemática do art. 150, VI,
“a”, da CF.” (Curso de Direito Constitucional Tributário, 23a edição,
Ed. Malheiros, pág. 722). (g.n.)
Vale ressaltar que o STF declarou a imunidade tributária
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de empresa
pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por analogia à
hipótese dos autos. Veja:
“TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.
IPTU.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
INDICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL. A ECT é imune à tributação por impostos, nos termos
do art. 150, IV, a da Constituição. [...] a Corte firmou orientação no
sentido da aplicação da imunidade tributária recíproca à ECT.
Registro, por oportuno, a ementa da ACO 959 (rel. min. Menezes
Direito, DJ e de 16.05.2008): “Tributário. Imunidade recíproca. Art.
150, VI, a, da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública
prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1.
Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, ́a ́, da
Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de
serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com
as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido
estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária
prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível
originária julgada procedente. Confiram-se, em sentido semelhante,
v.g., o RE 407.099 (rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
06.08.2004) o RE 354.897 (rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma,
DJ de 03.09.2004) e o RE 398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ de 17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o
RE 364.202 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
28.10.2004) e o RE 424.227 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ de 10.09.2004).[...]”. (STF - AI: 748027 SP , Relator: Min.
JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 06/08/2012, Data de
Publicação: DJe-162 DIVULG 16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128491-93.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por força
do seu objeto social consistente em “[...] Elaborar ou contratar a elaboração de
projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à realização de
planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o
atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo [...]”, é de
fato, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, fazendo
jus à imunidade tributária almejada, garantida constitucionalmente.
Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões
proferidas por este Egrégio Tribunal:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. CDHU. Exceção de Pré-
executividade acolhida. Alegação de imunidade recíproca e de
isenção conferida pela Lei Municipal n. 14865/2008. Sentença que
julgou extinta a execução, nos termos do art. 618, I, 586 e 267, IV,
todos
do
CPC/1973.
Pretensão
à
reforma.
Impossibilidade.
Imunidade recíproca reconhecida. Entidade que, ademais, faz jus
também à isenção conferida por Lei Municipal para imóveis
destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos
hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para
obtenção da isenção. Recurso não provido. (Apelação n.
1539402-16.2015.8.26.0090, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, j. em
02/02/2017). (g.n.)
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca. CDHU.
Pretensão de reforma da sentença que concedeu a imunidade
recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de IPTU.
Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de
economia mista que desenvolve atividade essencial do Estado
na garantia do direito à moradia, não visando à obtenção de
lucro. Imunidade reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores
e
deste
Tribunal.
Recurso
desprovido.
(APELAÇÃO
no
1539691-46.2015.8.26.0090, Rel. Desa MÔNICA SERRANO, j. em
27/04/2017). (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128491-93.2020.8.26.0000 -Voto no
9
APELAÇÃO. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2013. Exceção de
Pré-executividade acolhida. Imunidade tributária recíproca. Art. 150,
IV, “a” da CF. CDHU. Sociedade de economia mista prestadora de
serviços públicos essenciais e próprios do Estado - Imunidade
tributária recíproca configurada. Aplicação do artigo 150, VI, “a”,
§§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Sentença mantida - Recurso
não provido. (AP Apelação n°: 1510871-17.2015.8.26.0090, Rel. Des.
CLAUDIO MARQUES, j. 11/05/2017). (g.n.)
Logo, revela-se equivocado o entendimento externado
pela agravada quando, ao interpretar o art. 173, § 2o da Constituição Federal,
afirma que a imunidade estendida às autarquias e às fundações públicas não
se aplica à CDHU.
Vale ressaltar que, in casu, houve a celebração de
“Contrato de Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda de Imóvel”
(fls. 58/75) por meio do qual apenas a posse do bem fora transferida em
caráter personalíssimo à cessionária, também incluída no polo passivo da
presente execução, permanecendo com a CDHU o domínio do respectivo
imóvel.
Portanto, relativamente aos impostos, a CDHU faz jus à
imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, §2o, da CF, por prestar
serviço público essencial e próprio do Estado.
Não obstante, a Lei Municipal de Campinas no
8.872/1996, art. 5o, prevê que, enquanto o domínio do imóvel integrante de
conjunto habitacional for titularizado pela CDHU, esta ficará isenta de tributos
(fls. 76/78), relevando notar que tal benesse compreende, na acepção jurídica
do termo, tanto impostos quanto taxas.
Nesses termos:
AGRAVO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE - IPTU e taxa de coleta de lixo de 2014 a 2016
- Município de Campinas - Extinção do feito de origem - Cabimento,
pois a CDHU faz jus à isenção tributária, conforme Lei Municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128491-93.2020.8.26.0000 -Voto no
10
8.872/96, art. 5o, na condição de proprietária do imóvel tributado
integrante de conjunto habitacional popular - RECURSO
PROVIDO. TJSP, AI no 222251-52.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Rodrigues de Aguiar, j. em 12/12/2020). (g.n.)
Daí que a CDHU deve ser excluída do polo passivo da
demanda executiva, motivo pelo qual a presente ação de execução fiscal
contra ela movida deve ser extinta, por ilegitimidade passiva, nos termos do
art. 485, VI, do CPC/2015.
Por fim, o acolhimento da exceção de pré-executividade,
que resulte na extinção parcial ou total da execução, dá ensejo à condenação
na verba honorária da parte vencida. Desse modo, vencida a municipalidade
agravada, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, ficam os honorários
sucumbenciais arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais).
Para
fins
de
acesso
aos
Tribunais
Superiores,
consideram-se prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelas partes, ressalvando-se que o V. acórdão não está
obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, nem
a discorrer sobre os dispositivos de lei invocados, se encontrou razões
suficientes para fundamentar a decisão.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator